Tribunal: STF
Processo: ARE 1568318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE AFASTADA. MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar eventual inexigibilidade do título, o que, in casu, não ocorreu.



    2. Embora não se apliquem ao presente caso os princípios de natureza tributária, como o da vedação ao confisco, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não possui caráter confiscatório a multa moratória aplicada em 20%.



    3. Não há óbice à cumulação da multa moratória com os juros moratórios, porque se trata de encargos de naturezas diferentes: os juros com caráter indenizatório e a multa com caráter de penalidade pelo descumprimento da obrigação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta da CDA em execução que a taxa de juros aplicada é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, de acordo com o que dispõe o art. 37-A da Lei 10.522/02 c/c art. 61, §3º e 5º, §3º, ambos da Lei nº. 9.430/96.



    Note-se que a taxa SELIC não é inconstitucional ou ilegal, uma vez que foi criada pelo Banco Central por meio da Resolução n.º 1.124/86, e que, inclusive, é aplicável a débitos de qualquer natureza, para com a Fazenda Nacional, seja tributário ou não, conforme preconiza a Lei 10.522/2002, em seus artigos 29 e 30, in verbis:



    [...]



    Ademais, a Lei n.º 9.065/95 determinou, em seu artigo 13, que, a partir de 01 de abril de 1995, os juros de que tratam o artigo 84, I, da Lei n.º 8.981/95 serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais acumulados mensalmente.



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 214, definiu que "É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários".



    Acrescento que a própria natureza dos juros moratórios e da SELIC justificam sua aplicação nos casos de atraso no pagamento de tributos. Os juros moratórios constituem, em última análise, perdas e danos pelo atraso no cumprimento da obrigação. A SELIC, por outro lado, reflete o custo de captação de recursos pelo Governo Federal no mercado. Em virtude disso, a SELIC caracteriza-se como a taxa mais adequada para compensar a Fazenda em virtude da falta de arrecadação de tributos não pagos pelo contribuinte na época devida. 



    [...]



    A multa moratória prevista na legislação tributária afigura-se legal e constitucional. O que se busca com a multa por atraso nos pagamentos dos tributos e contribuições sociais é fazer com que o contribuinte, sabendo da oneração que terá, em caso de atraso no pagamento, recolha corretamente os tributos e contribuições sociais.



    No caso presente, verifico, pela análise da CDA que instrui o executivo fiscal de origem, que a multa foi aplicada em consonância com a legislação vigente à época do fato gerador, em observância ao princípio da legalidade, não se caracterizando situação de ilegalidade na aplicação do percentual de 20%. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente